Tribunal: TJSP
Processo: 1003332-53.2017.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer julgada improcedente - Contrato de prestação de serviços de ensino - Pedido fundamentado em ausência de reavaliação do aluno e negativa de rematrícula de disciplina relativa ao TCC sem cobrança de encargos - Alegação de não atendimento de pedido de revisão da nota - Revelia da ré – Normas procedimentais de ensino não apresentadas para conhecimento – Contrato que prevê

Ementa:
Ação de obrigação de fazer julgada improcedente - Contrato de prestação de serviços de ensino - Pedido fundamentado em ausência de reavaliação do aluno e negativa de rematrícula de disciplina relativa ao TCC sem cobrança de encargos - Alegação de não atendimento de pedido de revisão da nota - Revelia da ré – Normas procedimentais de ensino não apresentadas para conhecimento – Contrato que prevê Projeto Pedagógico e Regulamento do Curso – Impossibilidade de se conhecer de forma formal o resultado da avaliação – Lei de Diretrizes e Base que autoriza o curso – Cabimento de conhecimento da segunda avaliação mediante registros formais – Pedido de nova avaliação acolhido, não implicando, todavia, na aprovação da aluna – Dano moral não configurado – Isenção de nova matricula reconhecido como pedido improcedente antes de qualquer nova avaliação – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003332-53.2017.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
TAMIRES HATANO PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-53.2017.8.26.0198
2
Voto no 32913
Apelação no 1003332-53.2017.8.26.0198
Comarca de Fraco da Rocha
Apelante: TAMIRES HATANO PEDROSO
Apelada: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL
ALBERT EINSTEIN
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Ação de obrigação de fazer julgada improcedente - Contrato de prestação de serviços de
ensino - Pedido fundamentado em ausência de reavaliação do aluno e negativa de rematrícula
de disciplina relativa ao TCC sem cobrança de encargos - Alegação de não atendimento de
pedido de revisão da nota - Revelia da ré
Normas procedimentais de ensino não
apresentadas para conhecimento Contrato que prevê Projeto Pedagógico e Regulamento do
Curso Impossibilidade de se conhecer de forma formal o resultado da avaliação Lei de
Diretrizes e Base que autoriza o curso Cabimento de conhecimento da segunda avaliação
mediante registros formais Pedido de nova avaliação acolhido, não implicando, todavia, na
aprovação da aluna Dano moral não configurado Isenção de nova matricula reconhecido
como pedido improcedente antes de qualquer nova avaliação Recurso parcialmente provido
1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “Vistos. Trata-se de ação de
obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e de tutela antecipada
ajuizada por TAMIRES HATANO PEDROSO em face de SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. A
requerente afirma: a) que é aluna do curso de pós-graduação em Fisioterapia
Neonatal e Pediátrica oferecido pela requerida; b) que, concluída a etapa de aulas
do curso, deu início ao Trabalho de Conclusão do Curso - TCC; c) que ocorreram
dificuldades durante a orientação do trabalho; d) que, a despeito de ter realizado
todas as correções apontadas no trabalho pela orientadora, recebeu nota 5,5, e,
assim, foi reprovada na disciplina; e) que recorreu da nota, a qual foi mantida pelo
segundo avaliador; f) que os argumentos que apresentou no recurso foram ignorados
pelo segundo avaliador; h) que recebeu a informação de que deveria se matricular
em nova turma para concluir a disciplina. Assim, pede seja: a) a requerida
condenada na obrigação de fazer consistente em reavaliar o trabalho apresentado
pela parte; b) declarada inexigível a taxa de rematrícula exigida para que a parte
curse novamente a matéria; c) a requerida condenada ao pagamento de indenização
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais que sustenta ter sofrido.
Juntou procuração e documentos às fls. 15/106. O pedido de tutela antecipada foi
indeferido (fls. 107/108). Emenda à inicial às fls. 112/119. Os benefícios da
gratuidade da justiça foram concedidos em favor da requerente (fls. 122/123). A
audiência de conciliação realizada foi infrutífera (fl. 164). Citada (fl. 126), a
requerida pleiteou seu ingresso no feito (fls. 127/162). Contudo, deixou transcorrer o
prazo para oferecimento de contestação, conforme certificado à fl. 168. Às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-53.2017.8.26.0198
3
171/189, a parte requerida apresentou defesa intempestiva. Não foi requerida a
produção de outras provas (fls. 194/195). Encerrada a instrução (fl. 196), os autos
vieram conclusos. É o relatório ” (fls. 101/102).
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, REJEITO os pedidos apresentados por
TAMIRES HATANO PEDROSO em face de SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. Em consequência, julgo
extinto o feito. Em razão da sucumbência, condeno a requerente ao pagamento das
custas e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor
atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o). Com o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos com as cautelas de praxe. P.R.I.” (fls. 203).
Apela a autora pretendendo a procedência da ação. Alega a apelante que a
sentença erroneamente interpreta que houve duas correções de seu trabalho, já que
obteve uma única resposta de sua reprovação. A apelante alega, ainda, que o seu
pedido de revisão da nota não foi atendido, pois o professor se restringiu a dar a
mesma nota, ou seja, o novo avaliador não fundamentou os motivos pelos quais os
apontamentos da reforma da reavaliação estariam errados ou corretos (fls. 205/209).
O recurso foi recebido sem contrarrazões.
É o relatório.
2. O caso em discussão tem como tema de fundo Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais Pós Graduação Lato Sensu, oferecido pela ré, ora apelada, e a
autora, ora apelante. O documento está a fls. 21 e seguintes.
Nesse contrato a ré, como contratada, ofereceu o Curso de Especialização
em Pós Graduação em Fisioterapia Neonatal e Pediátrica.
Esse contrato, que pouco diz sobre as obrigações da contratada e muito diz
sobre as obrigações e restrições da contratante, o que já mostra de certa forma seu
caráter leonino, não esclarece a forma de avaliação do aluno e os critérios de
aprovação. Ele se limita a dizer que a contratante tem conhecimento, prévio, do
Projeto Pedagógico e do Regulamento do Curso, encontrando-se os textos na
Secretaria Acadêmica. Presume-se que nesses documentos existam as balizas para o
ensino e a aprovação.
Pois bem. A ação tem por objeto o reconhecimento do direito de reavaliação
de trabalho de conclusão de curso, o conhecido TCC Trabalho de Conclusão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-53.2017.8.26.0198
4
Curso, elaborado pela autora, bem como a declaração de inexigibilidade da taxa de
rematrícula para que esta pudesse cursar novamente, além de indenização por dano
moral.
A r. sentença entendeu que o Trabalho foi devidamente corrigido e diante
da primeira nota não alcançar expressão para a aprovação e a pedido da aluna, ora
apelante, nova avaliação foi realizada onde se confirmou a nota anterior, ou seja, de
insuficiência.
Esses fatos vieram a ser demonstrados por e-mails e a r. sentença se baseou
no conteúdo deles, o que não parece razoável em termos de registro de vida curricular
de aluno em uma instituição de ensino com os predicados que a própria parte apontou
na intempestiva defesa.
Realmente, a ré não juntou o Projeto Pedagógico e o Regulamento do Curso
ou o estatuto da instituição onde ela demonstraria a forma e o procedimento de
avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso e nem os arquivos da nova avaliação,
quer seja de forma digital ou física, a provar que houve um trabalho real e não mera
conjecturas lançadas em e-mails, como veio aos autos.
A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, autoriza as instituições de ensino a criarem seus cursos,
como dispõe o art. 53. Elas tem, assim, que criar um ordenamento.
É fato que hoje o mundo caminha de forma digital, mas há certos casos em
que a demonstração de registros precisa ser feita de forma mais clara e certa, que não
por e-mails.
Dito isso, se pode concluir que não demonstrou a ré que a aluna teve seus
direitos de avaliação preservados, o que já é suficiente a possibilitar a procedência da
ação, para que ocorra uma avaliação registrada e especificada que possa ser contestada
na forma e no conteúdo.
O email de fls. 90 não serve a retirar o direito da aluna em conhecer o
resultado da avaliação.
Não se está a decidir pela aprovação da aluna, que fica claro, mas sim que
ela deve ser avaliada com registros claros, objetivos e formais, que possam ser
mostrados a quem de direito.
Quanto ao dano moral, ainda que seja certo o desgaste que a aluna passou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003332-53.2017.8.26.0198
5
perseguindo seus direitos até esta data, não de pode concluir que houve dano moral na
sua expressão jurídica a justificar uma condenação.
Também não procede o pedido de reconhecimento de ilegalidade de taxa de
rematrícula, uma vez que não se sabe ainda o resultado da nova avaliação. Já
reconhecido o direito a nova avaliação, agora com registros e ampla defesa, não se
pode dar o que ainda depende de evento futuro.
Se e caso a apelante for novamente reprovada, ai sim ela terá que buscar
se pertinente novo pedido para se isentar das taxas.
Neste estágio, só cabe dar parcial procedência da ação para afastar a
reprovação, para que nova análise seja feita, sob a normatização do estabelecimento
de ensino, de forma mais clara e objetiva. A apelante sucumbiu, mas não em relação
ao pedido principal. A nova avaliação, que é o tema maior, ela obteve, de forma que
repartem-se os ônus. Para cada patrono fica fixado o valor de 10% do valor da causa e
50% das custas e despesas para cada parte pagar.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator